Tribunal: TJBA
Processo: 8018232-79.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8018232-79.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DA SILVA CARNEIRO Advogado(s): DOUGLAS LEITE PITANGA PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. LEI 11.960/ 2009. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE. IPCA-E E CADERNETA DE POUPANÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONHECIDA E PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. A exceção de pré-executividade merece ser conhecida, porquanto suscita questões de ordem pública e, ademais, não demanda dilação probatória. 2. O termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data da notificação do ente público no bojo do mandado de segurança que está sendo executado. 3. Conforme o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária no caso dos autos, assim como a remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora. 4. Ante a sucumbência mínima do exequente, o ente público deve arcar com os honorários advocatícios de forma exclusiva. 5. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONHECIDA E PARCIALMENTE ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da PETIÇÃO CÍVEL Nº 8018232-79.2018.8.05.0000, em que é autor MARCOS ANTÔNIO DA SILVA CARNEIRO e é réu o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2019. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA